Tribunal: TJBA
Processo: 8133068-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133068-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: RAIMUNDA DE SANTIAGO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA ROLIM MOURA, RAFAEL ELBACHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (APELAÇÃO CÍVEL). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE TRATO SUCESSIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 292, §§ 2.º E 3.º, DO CPC. LIMITAÇÃO A DOZE PARCELAS MENSAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor total da condenação, abrangendo indenização por danos morais e obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo dos medicamentos antineoplásicos Letrozol e Olaparibe.

2. A embargante sustenta omissão quanto à delimitação temporal da base de cálculo dos honorários, sob o argumento de que a obrigação possui trato sucessivo e prazo indeterminado, o que poderia ensejar iliquidez e perpetuidade da verba. Requer a fixação por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo a doze parcelas mensais.

3. A parte embargada pugna pela rejeição do recurso, defendendo inexistência de vício no julgado.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre obrigação de fazer de natureza continuada e, sendo o caso, definir o critério adequado para assegurar liquidez e proporcionalidade à condenação.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a ausência de manifestação expressa acerca do limite temporal da base de cálculo da verba honorária incidente sobre obrigação de trato sucessivo, impõe-se a integração do julgado.

6. Inviável a fixação por equidade, pois o proveito econômico é mensurável, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que restringe a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC às hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório.

7. Nas obrigações de fazer por prazo indeterminado, a definição do proveito econômico deve observar, por analogia, o critério previsto no art. 292, §§ 2.º e 3.º, do CPC, adotando-se o parâmetro de doze parcelas mensais, solução que confere liquidez ao título judicial e evita onerosidade excessiva ou indefinida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos
, sem efeitos infringentes, para esclarecer que os honorários advocatícios fixados em 20% incidem sobre o valor da indenização por danos morais somado ao valor correspondente a doze meses de custeio dos medicamentos.

Tese de julgamento
: “É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à delimitação da base de cálculo de honorários advocatícios incidentes sobre obrigação de trato sucessivo, devendo, nas hipóteses de prestação por prazo indeterminado, incidir sobre o valor correspondente a doze parcelas mensais, por aplicação analógica do art. 292, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 85, §§ 8º e 11; 292, §§ 2º e 3º; 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8021796-22.2025.8.05.0000, Terceira Câmara Cível.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8133068-86.2023.8.05.0001,
em que figura como parte embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
e parte embargada
RAIMUNDA DE SANTIAGO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28